Tribunal: TJMT
Processo: 1023860-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023860-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), REMI KREUZ SCHNORR - CPF: 591.754.190-68 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, relativos à condenação do banco agravante à restituição de valores descontados indevidamente em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de prévia liquidação impede o prosseguimento do cumprimento de sentença; e

(ii) verificar se houve excesso de execução diante dos valores apurados nos autos.

III. Razões de decidir

3. A sentença executada é líquida, pois fixou parâmetros objetivos para o cálculo do valor devido, inclusive com identificação de contratos nulos e determinação de restituição de valores indevidamente descontados, com atualização por INPC e juros de 1% ao mês.

4. O agravante não apresentou impugnação específica aos cálculos do exequente, tampouco indicou o valor que entendia devido, o que inviabiliza a análise da alegada inexatidão, conforme art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

5. Ausente requerimento de prova pericial ou pedido de remessa à contadoria judicial, presume-se válida a memória de cálculo apresentada pelo exequente, que observou os parâmetros da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. O executado que alega excesso de execução deve apresentar, obrigatoriamente, demonstrativo atualizado do valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, § 2º; 524; 525, §§ 4º e 5º; 783; 786.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1008825-59.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/05/2025, DJE 25/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023860-59.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e homologou os cálculos elaborados pelo autor.

O Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não reconheceu a ausência de liquidez do título executivo objeto da execução.

Argumenta que a sentença condenou o banco a restituir valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. Afirma que, para apuração do valor exato da condenação, é necessária a comprovação de todos os descontos ocorridos.

Subsidiariamente, alega excesso de execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para julgar extinto o cumprimento de sentença, ante a ausência de liquidez do título executivo.

Liminar indeferida (Id. 304057396).

Em contrarrazões, o agravado sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada (ID. 308900386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo agravado em suas contrarrazões.

No caso, verifica-se que suas razões recursais atacam diretamente o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a necessidade de liquidação prévia da sentença, sendo necessária a instauração do procedimento para apuração do valor devido.

Assim,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

O decisum atacado está assim fundamentado:

(...)

Sem muitas delongas, entendo que a impugnação apresentada não merece prosperar, já que não se trata de sentença ilíquida, já que o cálculo da execução pode ser feito por simples calculo aritmético, como fez o exequente.

Ademais, também não cabe a alegação de excesso, haja vista que o exequente demonstrou por meio dos extratos que a cobranças se iniciaram em 06/2011 e findaram em 12/2019, em total conformidade com o cálculo apresentado.

Diante disso
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença e
HOMOLOGO
o cálculo apresentado aos IDs 180784796 e 180784797.

INTIME-SE
o executado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias.(Id n. 198671009 – autos em primeiro grau)

Conforme se depreende dos autos, a sentença que transitou em julgado condenou o banco agravante a "
restituir os valores descontados indevidamente de forma simples, acrescidos das parcelas que foram descontadas no curso do procedimento, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido
".

No caso em análise, constata-se que a sentença reconheceu expressamente a nulidade de seis contratos específicos, identificando-os pelos números, valores e parcelas. Além disso, o agravado juntou aos autos do cumprimento de sentença 69 holerites que demonstram os descontos realizados pelo banco agravante ao longo dos anos, em dois períodos distintos: de junho de 2011 até maio de 2014 e de janeiro de 2017 até dezembro de 2019.

Esses documentos, corroborados pelos extratos bancários juntados, possibilitam o apuramento do valor da condenação mediante
simples cálculo aritmético
, com base nos parâmetros fixados pela sentença.

Nesse contexto, é aplicável o disposto no § 2º do art. 509 do CPC, que afasta a necessidade de liquidação formal quando o valor da condenação puder ser apurado diretamente com base em operações matemáticas.

Trata-se, portanto, de hipótese de
execução de título judicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 e 786 do CPC, o que justifica a homologação do cálculo apresentado pelo exequente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO E JUROS DEFINIDOS EM COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os cálculos apresentados pelas exequentes. A agravante alegou excesso de execução por aplicação equivocada de índice de correção monetária e fixação de honorários além dos limites legais. Posteriormente, as agravadas interpuseram agravo interno contra decisão monocrática que havia deferido a tutela para suspender a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) saber se os cálculos apresentados no cumprimento da sentença afrontam os critérios estabelecidos no título executivo, caracterizando excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A decisão agravada analisou as alegações da impugnação e rejeitou o excesso de execução com base nos critérios fixados em sentença transitada em julgado, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.
4. Os cálculos seguem estritamente os parâmetros da condenação judicial: correção pelo INPC desde 01.09.2016 e juros de 1% ao mês, sem inclusão de multa ou honorários, que constam zerados.
5. A agravante não apresentou prova técnica que demonstrasse divergência entre os valores calculados e os critérios fixados judicialmente.
6.Revogação da decisão monocrática que suspendera a execução. Perda de objeto do agravo interno interposto pelas agravadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Agravo de instrumento não provido. Tutela provisória revogada. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1.
A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença não é nula se apresenta fundamentação, ainda que sucinta. 2. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pelas exequentes seguem os critérios fixados no título executivo judicial
. 3. Prejudica-se o agravo interno contra decisão monocrática revogada por acórdão colegiado.”
(N.U 1013090-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Além disso,
o agravado demonstrou, de forma detalhada, por meio de extensa documentação comprobatória, os descontos indevidos realizados em dois períodos distintos: de junho de 2011 a maio de 2014, e de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, inclusive após decisões judiciais que já haviam determinado a cessação dos débitos em folha.

Ressalte-se, que o agravante não impugnou especificamente os cálculos apresentados pelo agravado, limitando-se a alegar, genericamente, que os descontos teriam ocorrido apenas no primeiro período (2011-2013), sem apresentar documentação que refutasse os holerites juntados pelo agravado, que comprovam a ocorrência de descontos também no segundo período (2017-2019).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por João Carlos Ganzer, sob o fundamento de ausência de planilha de cálculo atualizada e discriminada, conforme exigência do art. 525, §4º e §5º, do CPC. O agravado, credor na execução, pleiteia o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, os quais, segundo os autos, totalizam 17,25% do valor da causa, considerando majorações sucessivas em Apelação e Recurso Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apresentação de memória de cálculo pelo executado, ao alegar excesso de execução, justifica a rejeição liminar da Impugnação; (ii) estabelecer se o percentual cobrado a título de honorários advocatícios (17,25%) encontra amparo nas decisões judiciais transitadas em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O §4º do art. 525 do CPC impõe ao executado, ao alegar excesso de execução, o dever de apresentar o valor que entende devido, com demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição da Impugnação, conforme expressa disposição do §5º do mesmo artigo.
A Impugnação apresentada pelo agravante limita-se a alegações genéricas quanto à suposta incorreção dos cálculos do exequente, sem qualquer apresentação de planilha ou memória de cálculo, o que inviabiliza a análise do alegado excesso.
A planilha de cálculo foi apresentada pelo exequente no pedido inicial de Cumprimento de Sentença, em consonância com o art. 524 do CPC, não se verificando, portanto, omissão que justificasse a acolhida da tese do agravante.

O percentual de 17,25% cobrado pelo credor corresponde à soma dos honorários fixados na sentença (10%), na Apelação (majoração para 15%) e no Recurso Especial (acréscimo de 15% sobre os honorários anteriormente fixados), não se constatando excesso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O executado que alega excesso de execução deve, obrigatoriamente, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar da Impugnação.
A ausência de memória de cálculo pelo exequente não afasta a exigência legal imposta ao executado quando este alega excesso de execução.
É legítima a cobrança de honorários sucumbenciais cumulativos quando estes decorrem de majorações sucessivas nas diferentes instâncias, desde que devidamente fixadas em decisões judiciais.
(...)
(N.U 1008825-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025, Publicado no DJE 25/05/2025)

Assim, não havendo necessidade de produção de novas provas ou alegação de fatos novos para a apuração do
quantum debeatur
, e estando os cálculos apresentados pelo agravado em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença e com a documentação constante dos autos, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado.

Por fim, infere-se que
o agravante sequer requereu a realização de perícia contábil ou a remessa dos autos à contadoria judicial.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025